Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701099-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L. O. A. A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Considerando o exaurimento da jurisdição desta 8a Turma Cível, eventual pedido de cumprimento provisório de sentença poderá ser apresentado pelo interessado ao Juízo de origem, conforme ponderado pelo representante do Ministério Público, Dr. Vitor Fernandes Gonçalves, Ilmo. Procurador de Justiça (ID no 14191033, págs. 1-2). Logo, nada a prover quanto ao pedido de ID no 13636794, págs. 1-6 e ID no 14123646. Oportunamente, restituam-se os autos à excelsa Presidência deste Tribunal, para as providencias pertinentes aos Recursos Constitucionais interpostos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro